Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LISS MIDIA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA - ME, em face da r. sentença constante do ID 12080711. Na origem, GLOBAL MALHARIA E CONFECÇÕES LTDA - ME ajuizou Ação Monitória em desfavor de LISS MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME, aduzindo, em síntese, que prestou, em favor da empresa ré, serviços de confecção de Kits de mochila e camiseta, e de coletes, no valor total de R$ 37.504,50 (trinta e sete mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos). Afirmou que a empresa ré promoveu o pagamento apenas da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), mediante de TED, restando em aberto saldo devedor no importe de R$ 27.819,15 (Vinte e sete mil, oitocentos e dezenove reais e quinze centavos). A empresa ré ofertou embargos à monitória (ID 12080678), alegando que parte significativa dos valores devidos foi quitada, de sorte que estaria configurado excesso de cobrança. Afirmou que o saldo devedor corresponderia ao importe de R$ 8.547,08 (oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e oito centavos). Pugnou, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça deduzido pela embargante restou indeferido (ID. 12080705). Após o regular processamento do feito, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para constituir o título executivo judicial no importe de R$ 23.780,00 (vinte e três mil setecentos e oitenta reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, a empresa ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inconformada, a empresa ré interpôs recurso de apelação (ID. 12080715), pleiteando a concessão da justiça gratuita, tendo em vista que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. No mérito, aduziu que ficou devidamente comprovado o pagamento da quantia de R$ 12.210,00 (doze mil duzentos e dez reais), a qual deve ser abatida no montante cobrado. Ao exercer o juízo de admissibilidade, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção, consoante decisão de ID 13426475. Embora devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme a certidão constante do ID. 14344125. Decido. De acordo com o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso em apreço, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a ré/apelante foi regularmente intimada a promover o recolhimento do preparo (ID. 14344125), nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, oportunidade em que deixou transcorrer o prazo assinado, sem atender a determinação judicial. A falta de recolhimento do preparo conduz à deserção, circunstância que torna impositivo o não conhecimento da apelação. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora